Tribunal: TCU
Processo: 002.176/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3463/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 002.176/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dilene Moreira Pinto (CPF XXX.506.907-XX); Eliane Dale Sucupira (CPF XXX.103.637-XX); Elisa Pereira de Amorim (CPF XXX.780.107-XX); Francisco Ferreira da Silva (CPF XXX.146.957-XX); Maria Elizabeth da Costa Araújo (CPF XXX.451.457-XX); Maria Lúcia Palmieri dos Santos (CPF XXX.033.787-XX); Mário Araújo Soares Filho (CPF XXX.511.307-XX); Nelice Cuiabano Vargues (CPF XXX.990.067-XX); Nildo de Moura Gonçalves (CPF XXX.015.948-XX) e Zaira Juçara Nogueira Augusto (CPF XXX.875.417-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.